Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723868-14.2021.8.07.0016 RECORRENTE: E. F. S. D. J. RECORRIDO: 1 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO DISTRITO FEDERAL (NUCLEO BANDEIRANTE), CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS DE TAGUATINGA, CARTORIO DECIMO OFICIO DE NOTAS E PROT TIT DE CEILANDIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA À INICIAL INSATISFATÓRIA. VENDA DE VEÍCULO EM NOME DE MENOR DE IDADE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO PARA ADEQUAÇÃO À JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DOS AUTOS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM RECURSO. 1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Tendo em vista que o autor é menor de idade e pretende a venda de seu veículo, necessário se faz a emenda à inicial a fim de alterar a causa de pedir e o pedido, para, em sede de jurisdição voluntária, requerer autorização judicial para a venda do veículo de sua propriedade. 3. O poder de administração dos bens do menor conferido aos pais não lhes outorga o poder de dispor dos referidos bens, hipótese em que haverá a necessidade de autorização judicial para tanto, como no caso de venda de veículo em nome do filho menor de idade (inteligência do art. 1.689 c/c 1.691, ambos do CPC/2015). 4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial. 5. Evidenciado a ausência de elementos que desabonem o pedido de gratuidade de justiça, cabível o deferimento do referido benefício. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput, parágrafo único, 4o, caput, parágrafo único, alíneas “a” e “b”, 5o, 6o, 15, 18, 70, 72, 73, 86, 87, caput, inciso V, 141, caput, 142, caput, 212, caput, §1o e 213, caput, §1o, §2o e §3o, todos da Lei Federal no 8.069/1990; 1o e 1.689, caput, incisos I e II, ambos do Código Civil; 1o ao 12, caput, §2o, incisos V e IX, 489, §1o, incisos IV e VI, 494, inciso II, 294, 296, 297, 299, 300, §2o, 312, 318, caput, parágrafo único, 319, 320, 322, §1o e §2o, 324, caput, 327, caput, §1o, incisos I, II e III e §2o, 331, caput, §1o, 334, 341, 434, 435, 485, caput, §7o, 932, inciso II, 995, parágrafo único, 994, caput, incisos I e IV, 1.009, caput, 1.010, §1o, 1.012, caput, §3o, inciso I e §4o, 1.022, caput, incisos I e II, 1.023, caput, §2o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, defendendo em síntese, que há obscuridade na decisão impugnada, ao argumento de que inexistem irregularidades em sua petição inicial, porquanto os pais do menor possuem autonomia para vender o bem móvel sem a necessidade de autorização judicial. Requer a concessão de liminar de tutela provisória de urgência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.689 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de concessão de liminar de tutela provisória de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023